Tribunal: TJMT
Processo: 1045848-12.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1045848-12.2020.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente:CELIA MARIA ARAUJO DE BARROS
Recorrido: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.
Data do Julgamento: 23/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO APRESENTADO DEVIDAMENTE ASSINADO - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDEVIDA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDOS - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela recorrente, bem como comprovantes dos depósitos dos valores contratados na conta corrente da mesma, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.
3. O contrato apresentado comprova a contratação do empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento, cabendo a consumidora quitá-lo.
4. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte recorrida.
5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização de dano material.
7. Age de má-fé o reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com o reclamado e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.
8. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045848-12.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELIA MARIA ARAUJO DE BARROS - CPF: 145.718.201-78 (RECORRENTE), ROOSELENY LEITE DE ANDRADE - CPF: 550.064.181-68 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - A
ÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO APRESENTADO DEVIDAMENTE ASSINADO - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO -DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDEVIDA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDOS - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela recorrente, bem como comprovantes dos depósitos dos valores contratados na conta corrente da mesma, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.

3.

O contrato apresentado comprova a contratação do empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento, cabendo a consumidora quitá-lo.

4.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte recorrida.

5.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização de dano material.

7.

Age de má-fé o reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com o reclamado e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

8.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021